Tribunal: TJDFT
Processo: 0717554-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717554-06.2022.8.07.0020 RECORRENTE: COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA RECORRIDO: ROBERTO CARLOS DA ROCHA, VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESIDENCIAL JOHANN SEBASTIAN BACH. EMPREENDIMENTO ABANDONADO. NUNCA ENTREGUE. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. RESOLUÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COOPERATIVA. CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. PENHORA DO IMÓVEL RESIDENCIAL. 1. Tratando-se de resolução de contrato de compra e venda por culpa exclusiva da construtora, o valor despendido pelo consumidor deve ser integralmente ressarcido, sem a possibilidade de retenção de qualquer valor, conforme Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Embora o contrato de compra e venda do imóvel tenha sido celebrado somente com a construtora, a propaganda usada para vender apartamentos do empreendimento evidenciava a parceira existente entre construtora e cooperativa que, portanto, integram a mesma cadeia produtiva, devendo ser reconhecida a responsabilidade solidária entre ambas pelos danos causados aos consumidores por força do art. 28, § 3o, do CDC, bem como em razão da aplicação da teoria da aparência. 3. Os termos do contrato de parceria celebrado entre a cooperativa e a construtora são desconhecidos ao consumidor de boa-fé, de maneira que a cláusula de proibição de comercialização, não observada pela construtora, não pode ser imposta àquele, sendo certo que eventuais prejuízos causados à cooperativa pelo descumprimento contratual podem ser discutidos entre as fornecedoras, em ação própria. 4. Em que pese o mero inadimplemento contratual não configure dano moral indenizável, no caso em análise, evidencia-se situação extraordinária, pois o autor, que acreditava estar adquirindo um patrimônio de grande valia, não teve o imóvel entregue, mesmo mais de 13 (treze) anos da celebração do contrato, sendo evidente o abandono do empreendimento, e teve ainda que lidar com a penhora do seu próprio apartamento residencial, como consequência da negociação e da conduta ilícita da ré, sendo inconteste a necessidade de indenizar o abalo moral sofrido. 5. Apelação da construtora conhecida e parcialmente provida. 6. Apelação do autor conhecida e provida. 7. Apelação da cooperativa prejudicada. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso II e §2o, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 265 do Código Civil, sustentando a ausência de responsabilidade solidária in casu, porquanto inexistiriam nos atos elementos que demonstrem sua participação na cadeia produtiva, uma vez que o negócio jurídico teria sido realizado exclusivamente entre o adquirente e a construtora; c) artigo 186 do Código Civil, asseverando ser indevida a condenação ao pagamento de compensação por dano moral, ao argumento de que teria havido mero descumprimento contratual. Em contrarrazões, ROBERTO CARLOS DA ROCHA pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso II e §2o, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 186 e 265, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73296097 - Pág.10. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024